Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707718-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO FELLIPE DE ARAUJO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO THIAGO FELLIPE DE ARAUJO interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 69387857, págs. 2/5) proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por ISABELA CRISTINA ALVES DA SILVA em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora que teve sua conta no Instagram desativada após sofrer invasão de terceiros, os quais aplicaram golpes em seus seguidores. Tece diversas considerações de fato e de direito e ao final requer concessão de tutela antecipada para, sem a oitiva da parte contrária, determinar que a ré restabeleça a sua conta, sob pena de multa. É o breve relato. DECIDO. As plataformas Instagram e Facebook possuem diversas políticas de uso, além de serem plataformas de natureza privada. Das informações trazidas pelo autor verifica-se que a sua conta foi desabilitada em virtude de invasão hacker para aplicação de golpes financeiros, o que justiça a inativação, ao menos temporária, da plataforma. No mais, a plataforma forneceu ao autor possibilidade de reaver a conta, conforme print em anexo: No mais, no exercício do contraditório, a empresa terá a oportunidade de responder integralmente ao chamado aberto pelo autor, oportunizando-se à plataforma explicar as razões pelas quais o caminho de resolução fornecido ao autor não foi suficiente à retomada de sua conta. Dessa feita, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Recebo a inicial. [...] Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; [...] Cumpra-se. Intimem-se.” Requer a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada-ré “a imediata reativação da conta do Agravante (@thillipeee_) na plataforma Instagram, com a imposição de multa cominatória diária para o caso de descumprimento” (id. 69387855, pág. 10). A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 69495726) e, intimado, o agravante-autor efetuou o recolhimento do preparo (ids. 69600075 e 69600561). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Consoante correspondências eletrônicas enviadas ao suporte da rede social Instagram (id. 69387858, págs. 54/60) e reclamação registrada perante a Secretaria Nacional do Consumidor em 11/11/2024 (id. 69387858, págs. 38/40), o agravante-autor teve a sua conta no Instagram invadida por terceiros, que estariam praticando golpes financeiros em seu nome. Ressalte-se que a reclamação apresentada perante a Secretaria Nacional do Consumidor foi respondida por preposto da agravada-ré, que informou a instauração de processo de investigação e orientou o agravante-autor a indicar outro e-mail seguro e a verificar as opções de recuperação do acesso à conta (id. 69387858, págs. 38/9). No entanto, em que pese a comprovação das tentativas do agravante-autor em solucionar administrativamente a questão, não ficou demonstrada a alegada impossibilidade de retomada do controle da conta pelo agravante-autor, mediante a adoção dos procedimentos informados por preposto da agravada-ré, ante a suposta alteração do e-mail e do número de telefone cadastrados e inserção da verificação em duas etapas por parte do terceiro invasor. Assim, a solução da controvérsia exige dilação probatória, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, que, inclusive, foi requerida pelo agravante-autor na petição inicial (id. 69387858, pág. 24), o que, por consequência, evidencia a ausência da probabilidade do direito. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora